Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO A EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ACEITAÇÃO DO CONTRATO SUJEITA A CONDIÇÃO NEGOCIADA PELAS PARTES. CONDIÇAO NÃO VERIFICADA. INEFICACIA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
1. A contradição integra o rol de vícios da sentença que podem ser sanados por embargos de declaração, mas isso não impede que possa ser examinada e corrigida no recurso de apelação.
2.Reconhecida a ineficácia do contrato de adesão pelo não implemento de condição livremente estipulada pelos contratantes, no regular exercício da autonomia privada, a declaração de inexistência de dívida é sua consequência natural.
3. Recurso a conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e declarar a inexistência de dívida contratual.